Tribunal: TJDFT
Processo: 0733366-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733366-87.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL SOLAR DA SERRA APELADO: MARCELO LOBATO LECHTMAN, MORAES E ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME, JOÃO FELIPE MORAES FERREIRA D E C I S Ã O Na petição de ID 42551164, CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA apresenta manifestação, a fim de “realizar a juntada do e-mail comunicando a revogação de mandato, bem como requerer que todas as intimações atinentes à parte peticionante sejam dirigidas, sob pena de nulidade, exclusivamente ao causídico MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, inscrito na OAB/DF sob o n.o 44.814, conforme substabelecimento sem reservas de poderes em anexo, excluindo-se os demais causídicos de seu polo de representação e a habilitação como terceiros interessados.” Ademais, “requer a habilitação como terceiros interessados dos causídicos RODRIGO STUDART WERNIK, inscrito na OAB DF sob o no 55.584 e KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK, inscrita na OAB DF sob o no 52.520, que ora se retiram do patrocínio da parte, juntamente com os demais causídicos de seu escritório todos infra-assinados, bem como requerer (sic) o arbitramento judicial de rateio dos honorários advocatícios eventualmente estipulados, a fim de que possam, ser remunerados pelo êxito no processo em epígrafe.” Acerca do arbitramento de honorários, argumenta que, em situações como a do caso em tela, em que ainda não foi realizado acordo para reserva de honorários, estes devem ser fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto no art. 22, §2o da Lei n. 8.906/94, in verbis: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...) § 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). Brevemente relatado. Decido. De início, convém observar que não assiste razão ao peticionante no que concerne ao pedido de arbitramento judicial de honorários nestes autos, em favor dos causídicos que ora se retiram da defesa da parte interessada. Isso porque a relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. Desse modo, a discussão acerca da verba honorária nos próprios autos da ação principal em relação ao advogado que teve seu mandato revogado, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide, deve ser dirimida em ação própria. Assim, a fim de proceder ao arbitramento requerido, faz-se necessária a propositura de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita ao magistrado, para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, ainda que em desacordo com a expectativa da parte. 3. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que, havendo revogação, expressa ou tácita, do mandato do advogado, o recebimento de honorários sucumbenciais dependerá de ação autônoma específica movida contra o ex-constituinte. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. Embargos de declaração prejudicados. (AgInt no REsp n. 1.972.766/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022, g.n.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESOLUÇÃO CULPOSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INDENIZAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. EX-CLIENTE. ATUAÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REMUNERAÇÃO DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. "Apenas o advogado constituído nos autos possui interesse processual para a discussão de eventual direito à verba honorária, cabendo àquele que teve revogado o seu mandato propor ação própria para pleitear direitos relacionados aos honorários contratuais ou à indenização pelos honorários sucumbenciais" (REsp 1726925/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/02/2019). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018; AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 27/10/2016; AgRg no AREsp 275.001/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016; AgInt no AREsp 1062559/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017; AgInt no AREsp 899.389/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 14/12/2016; REsp 901.983/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 23/10/2008; AgInt nos EDcl Acordo no REsp 1517922/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 30/04/2018; dentre outros. 1.1. No caso concreto, a conclusão das instâncias ordinárias - no sentido de que, embora reconhecido o direito, as verbas honorárias sucumbenciais só podem ser exigidas da parte vencida em cada demanda - contraria a jurisprudência deste Tribunal Superior, e, portanto, deve ser reformada. São devidos, pois, os honorários advocatícios expressamente reconhecidos em sentença, afastando-se o comando judicial para que a recorrente reivindique-os da parte sucumbente em cada processo. 1.2. Para a definição da responsabilidade pelo pagamento da verba honorária na hipótese dos autos não se exige incursão sobre elementos fático-probatórios, o que afasta a incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Precedentes do STJ. 2.1. É devido o pagamento da remuneração do profissional pela atuação em processo administrativo fiscal, em quantum a ser apurado na fase de liquidação de sentença. 3. "O pedido é aquilo que se pretende com a instauração da demanda e se extrai a partir de uma interpretação lógico-sistemática do afirmado na petição inicial, recolhendo todos os requerimentos feitos em seu corpo, e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica 'dos pedidos'" (REsp 120.299/ES, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/1998, DJ 21/09/1998, p. 173). Precedentes do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.840.754/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022, g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO REVISIONAL - REVOGAÇÃO DE PODERES ADVOCATÍCIOS - ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO MEDIANTE ASSISTÊNCIA DE NOVO PATRONO - PLEITO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS PRÓPRIOS AUTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO DA PROCURADORA. IRRESIGNAÇÃO DA AGRAVANTE. 1. A relação contratual existente entre o advogado e o cliente é dotada de autonomia em relação à lide submetida à apreciação jurisdicional. O litígio específico relativo ao pagamento de honorários devidos em proporção ao tempo em que este atuou no feito deve ser dirimido pelas vias adequadas mediante própria. Precedentes. A pretensão do advogado que teve seus poderes revogados antes do término do processo de execução forçada dos honorários de sucumbência proporcionais à sua atividade no feito deve ser dirimida em ação autônoma. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 275.001/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 16/2/2016, g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ACORDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO AO ADVOGADO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. HABILITAÇÃO NA PRÓPRIA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Nos casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 757.537/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 16/11/2015, g.n.) No mesmo sentido, colhem-se julgados deste e. TJDFT: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REQUERIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MANDATO JUDICIAL. REVOGAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. COGNIÇÃO AMPLA E IRRESTRITA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os honorários de sucumbência são devidos ao advogado destituído dos poderes que lhe foram outorgados por mandato judicial na devida extensão dos trabalhos advocatícios desenvolvidos, o que demanda análise em ação autônoma. 2. É amplo o entendimento jurisprudencial no sentido de ser imprescindível a propositura de ação autônoma, com cognição ampla e irrestrita ao magistrado, para se promover a discussão sobre o recebimento dos honorários de sucumbência nos casos em que há revogação do mandato judicial no curso do processo. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. 3. Apelação desprovida. (Acórdão 1410677, 07331659020218070001, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 4/4/2022, g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. AFERIÇÃO DO VALOR. AÇÃO AUTÔNOMA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios para os antigos causídicos, nos mesmos autos da ação por eles antes patrocinada, nos autos do cumprimento de sentença. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de não ser possível a discussão acerca da verba honorária nos próprios autos da ação principal em relação ao advogado que teve seu mandato revogado, por se tratar de questão alheia ao objeto da lide, devendo a questão ser dirimida de ação própria. Precedentes. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1423057, 07037676720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 26/5/2022, g.n.) Consequentemente, diante da impossibilidade do arbitramento de honorários pretendido nestes autos, deve-se afastar a habilitação dos antigos advogados do Condomínio como terceiros interessados no processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de arbitramento judicial de honorários nestes autos, bem como a habilitação dos antigos advogados do Condomínio como terceiros interessados no processo. Por fim, diante da revogação do mandato dos atuais patronos do CONDOMÍNIO RURAL SOLAR DA SERRA, a partir de 31/01/2023 (ID 42551167), e da juntada de substabelecimento, sem reservas, de ID 42551165, em favor do causídico MARCOS EDUARDO GASPARINI DE MAGALHÃES, determino à Secretaria da Turma proceda às anotações necessárias nos autos do processo. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora